Tribunal: CARF
Processo: 19515.000304/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000304/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.530 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
PANIFICADORA E LANCHONETE PILL 100 LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000304/2009-41
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Relatório
Inicio por transcrever relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão de
no 02-60.600, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 29/09/2014:
Relatório
Trata-se de impugnação contra a lavratura de autos de infração para exigência
do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, da CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido e das contribuições para o Programa de Integração
Social - PIS e para o financiamento da Seguridade Social – Cofins.
1. Da Autuação
Contra a sociedade em epígrafe foram lavrados autos de infração para
exigência do IRPJ (fls. 150/157), do PIS (fls. 158/165), da Cofins (fls. 166/173)
e da CSLL (fls. 174/180), referentes aos períodos de apuração compreendidos
entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2005. Os valores lançados encontram-
se discriminados a seguir.

De acordo com os autos de infração, foi apurada omissão de receitas apurada
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, conforme descrito
no Termo de Constatação Fiscal de fls. 136/138.
Para instrução do processo, foram juntados, dentre outros, os seguintes
documentos: Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 2/4); Termo de Início de
Fiscalização (fls.9); intimações (fls. 13, 81, 128, 134); respostas a intimações
(fls. 10/11, 14/15, 54/55, 90/92, 131/133); extratos de contas bancárias
mantidas em diversas instituições financeiras (fls. 16/53, 57/79, 94/127) ;
“Demonstrativo de Valores – Extratos Bancários”, referentes a depósitos e/ou
créditos efetuados no ano calendário de 2005 (fls. 82/89, 129/130, 139/149) e
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa do exercício de 2006 (fls.
135).
2. Da Impugnação
Pessoalmente cientificada dos autos de infração com seus anexos em
14/10/2009, conforme docs. de fls. 155, 163, 171 e 178, a interessada
apresentou sua defesa em 13/11/2009, no doc. de fls. 192/218, com as
alegações sintetizadas a seguir.
Inicialmente, a autuada afirma que sua atividade apresenta lucro extremamente
reduzido e, por outro lado, suporta custos elevados com pagamentos a
fornecedores. Esclarece que sua movimentação financeira ocorre de forma
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

cíclica, com a aquisição com pequeno deságio de tickets de clientes e repasse
desses tickets a empresas operadoras, que, por sua vez, efetuam depósitos nas
contas-correntes da impugnante, descontadas todas as taxas de praxe
envolvidas. Desse modo, o valor movimentado em suas contas-correntes é
meramente ilusório e incompatível “com a sua realidade econômica e seu
porte, refletido tanto na sua forma social (empresa individual) como no seu
regime tributário de eleição (micro-empresa optante pelo SIMPLES)”. Sustenta
que, apesar da movimentação financeira considerável, os valores creditados
nas contas-correntes não podem ser considerados base de cálculo para
qualquer tributo federal.
Acrescenta que o montante referente aos lanches, refeições e bebidas
fornecidas aos clientes e pagos por meio de tickets não pode ser comprovado
por documentação física e que “teria sido vitima de contumazes e reiterados
roubos a seu estabelecimento comercial, situação que condiziu,
invariavelmente, à papeis de toda sorte, entre os quais, alguns daqueles que
seriam aptos a prestar os devidos esclarecimentos”.
Argumenta ser legal e amplamente utilizada a prática de receber de
trabalhadores títulos com finalidade especifica, tais como vale refeição e vale
alimentação. Contudo, 99% dos valores que passam por suas contas bancárias
são imediatamente repassados e apenas 1% do valor movimentado nessas
operações integra seu faturamento efetivo.
Entende que, por repassar a maior parte de sua movimentação financeira às
empresas administradoras, mediante retenção de 1% do seu valor total, tais
operações se caracterizam como compra de títulos por conta e ordem de
terceiros e, uma vez que a manifestante não revendia os tickets, mas figurava
apenas como depositária em favor das administradoras, não há que se falar em
faturamento.
Ressalta também não ter ocorrido crime de estelionato, tendo em vista que “o
trabalhador tem plena consciência de seus atos, dirigindo-se, conscientemente,
ao estabelecimento comercial para oferecer seus tíquetes”.
Queixa-se novamente do lucro inerente à sua atividade econômica e entende
que “tal fato já basta para a comprovação de que não houve ou há
enriquecimento de particular a expensas dos cofres públicos”. Com relação aos
valores da autuação, afirma que “o montante acima descrito se afigura
absolutamente irreal, para todos os efeitos, sendo que, jamais em toda a sua
vida o contribuinte conheceu estes valores, que considera impressionantes e,
para a sua realidade, incalculáveis”.
Em seguida, cita e transcreve trechos da doutrina e da jurisprudência relativos
ao conceito de receita e tece considerações acerca da presunção legal
instituído pela Lei no 9.430, de 1996, que critica, por considerar que, com ela
“o trabalho do Fisco fica limitado a provar apenas a ausência do registro de
pagamento, que é o fato indiciário da referida presunção legal”.
Protesta contra a multa de ofício aplicada, “de 75% sobre o valor dos débitos
equivocadamente impostos à Impugnante, qualificada nos termos do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/96”, que considera “abusiva e confiscatória, em
flagrante desrespeito ao art.5o, inciso XXII, e ao art. 150, IV, ambos da
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Constituição Federal de 1988” e, ainda, por violar o principio da
proporcionalidade.
Conclui com o pedido para que seja julgado improcedente o Auto de Infração
e, por fim, requer que todas as publicações e intimações referentes ao feito
sejam encaminhadas exclusivamente a seus advogados.
É o relatório

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O órgão julgador de primeira instância manteve os lançamentos e a seguir
transcrevo excertos da decisão:
O lançamento do crédito tributário compreende a autuação com base na
omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano-calendário de 2005, fundamentada no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A impugnante questiona o procedimento adotado pelo Fisco, de considerar os
valores creditados nas contas-correntes como base de cálculo para a exigência,
ao afirmar que apenas 1% do valor movimentado naquelas operações
integraria seu faturamento efetivo.
No caso em questão, os ingressos identificados nos extratos de contas
bancárias de fls. 16/53, 57/79, 94/127 e consolidados nas listagens de fls.
82/89, 129/130 e 139/149 têm como titular a pessoa jurídica, de modo que,
diante da ausência de escrita fiscal e contábil e tendo havido regular intimação
para esclarecer a origem daqueles recursos, somente a interessada poderia
revelar sua origem, ou seja, caberia a ela provar que, eventualmente, os
créditos bancários considerados nos extratos de contas correntes em seu nome,
na verdade, não seriam seus. Entretanto, isso não ocorreu.
[...]
Nos docs. de fls. 90/92 e 131/133, a autuada pretende ver comprovada e
justificada sua movimentação financeira com a singela afirmação de que tais
valores são incompatíveis com sua realidade econômica e de que foi vitima de
contumazes e reiterados roubos consumados a seu estabelecimento comercial.
Contudo, de acordo com o relato da Fiscalização constante do Termo de
Constatação Fiscal de fls. 134/138, a autuada não apresentou absolutamente
nenhum livro contábil/fiscal ou documento que comprovasse a veracidade dos
esclarecimentos e tampouco boletins de ocorrências dos supostos e reiterados
roubos ocorridos.
[...]
Não tendo a autuada comprovado a origem dos recursos dos depósitos, estes
foram devidamente considerados omissão de receitas, nos termos do disposto
no art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
[...]
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Considerado intimado do Acórdão no 02-60.600, a Interessada apresentou recurso
voluntário em 15/12/2014, do qual, após descrever o procedimento fiscal, continuou reiterando
pela inexistência de incidência tributária, de que os valores em contas bancárias seriam receitas
de terceiros (item 30) e, também pela inadequação da presunção estabelecida no art.42 da Lei no
9.430 de 1996:

[...]
Quanto à multa de ofício aplicada de 75%, a Recorrente a considera abusiva e
confiscatória.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida, então apreciada por aquela instância.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que
eventuais novas incursões trazidas no recurso voluntário serão oportunamente comentadas no
presente voto.
Em assim sendo, me permito de se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 3o do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
A seguir o voto condutor do Acórdão da DRJ, que transcrevo:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com suas alterações.
O lançamento do crédito tributário compreende a autuação com base na
omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no ano-calendário de 2005, fundamentada no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

A impugnante questiona o procedimento adotado pelo Fisco, de considerar os
valores creditados nas contas-correntes como base de cálculo para a exigência,
ao afirmar que apenas 1% do valor movimentado naquelas operações
integraria seu faturamento efetivo.
No caso em questão, os ingressos identificados nos extratos de contas
bancárias de fls. 16/53, 57/79, 94/127 e consolidados nas listagens de fls.
82/89, 129/130 e 139/149 têm como titular a pessoa jurídica, de modo que,
diante da ausência de escrita fiscal e contábil e tendo havido regular intimação
para esclarecer a origem daqueles recursos, somente a interessada poderia
revelar sua origem, ou seja, caberia a ela provar que, eventualmente, os
créditos bancários considerados nos extratos de contas correntes em seu nome,
na verdade, não seriam seus. Entretanto, isso não ocorreu.
Em resposta às intimações, a autuada assim informou, nos docs. de fls.90/92 e
131/133:
“Esclarece, ademais, que, a movimentação financeira constante na anexa
planilha do Termo de Intimação datado de 29/10/2008 representa, em grande
parte, as refeições fornecidas pela Contribuinte e pagas por meio de "ticket's",
as quais não podem ser comprovados por documentação física, uma vez que a
Contribuinte foi vitima de contumazes e reiterados roubos consumados a seu
estabelecimento comercial, situação que conduziu, invariavelmente, à
subtração de papéis de toda sorte, entre os quais, alguns daqueles que seriam
aptos a prestar os esclarecimentos anteriormente descritos.
Aproveita o ensejo, contudo, para esclarecer que o objeto de mercancia da
Contribuinte apresenta lucro extremamente diminuto, representado por frações
centesimais de real. De contrapartida, suporta custos elevados.
Observa-se, desta forma, uma completa dissonância entre as homéricas
quantias supostamente movimentadas, segundo a relação apensada ao Termo
de Intimação ao qual se cumpre, e a condição de microempresa da
Contribuinte.
Tal constatação consolida cabalmente o entendimento ora esposado, qual seja,
o de que nem de longe a Contribuinte teria condições para fazer tantas
aquisições, tal qual ora a ela atribuídas, pois completamente incompatíveis
com a sua realidade econômica e com o seu próprio porte, refletido no regime
tributário de eleição. Justifica com a argumentação acima expendida, portanto,
a ausência de parte da documentação hábil e idônea para prestar os
esclarecimentos devidos, dando integral, eficaz e tempestivo cumprimento
respeitável intimação.
(...) Observa-se, desta forma que, apesar de considerável movimentação
financeira apresentada pela Contribuinte, representada por recebimentos das
empresas de "ticket's", seus custos são igualmente altos, de modo que em
nenhuma hipótese os valores creditados na conta-corrente da Contribuinte
podem ser considerados como "lucro", e conseqüentemente, não podem ser
considerados como base de cálculo para qualquer tributo federal.” (os
destaques são do original)
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Conforme se vê, a própria impugnante reconhece expressamente que os valores
depositados nas contas bancárias decorreram de atividades operacionais, fato
que, somente agora, em sede de impugnação, vem questionar.
Nos docs. de fls. 90/92 e 131/133, a autuada pretende ver comprovada e
justificada sua movimentação financeira com a singela afirmação de que tais
valores são incompatíveis com sua realidade econômica e de que foi vitima de
contumazes e reiterados roubos consumados a seu estabelecimento comercial.
Contudo, de acordo com o relato da Fiscalização constante do Termo de
Constatação Fiscal de fls. 136/138, a autuada não apresentou absolutamente
nenhum livro contábil/fiscal ou documento que comprovasse a veracidade dos
esclarecimentos e tampouco boletins de ocorrências dos supostos e reiterados
roubos ocorridos.
Quanto à presunção legal de omissão de receitas, é oportuna uma breve
exposição do histórico da legislação sobre a tributação de depósitos bancários,
para que se possa aclarar o entendimento que a contribuinte demonstra na
peça impugnatória.
O dispositivo legal que primeiramente autorizou a utilização de depósitos
bancários injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei
n° 8.021, de 12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu artigo 6o e
parágrafos:
“Lei n° 8.021, de 1990
Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. [Revogado
pela Lei no 9.430, de 1996]
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte”. (destaques
acrescentados)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Percebe-se claramente que, na vigência da Lei no 8.021, de 1990, o fator que
permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, e não
os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento. O
texto legal permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza ou operação concreta do sujeito passivo, e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Da leitura dos excertos jurisprudenciais colacionados pela defesa, verifica-se
que, de fato, aqueles referentes a fatos geradores ocorridos na vigência da Lei
no 8.021, de 1990, pronunciam-se pela impropriedade do arbitramento com
base em depósitos bancários injustificados, quando não comprovada a
utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza. Portanto, a jurisprudência juntada pela impugnante em
nada a socorre, uma vez que estes precedentes se referem justamente a fatos
geradores ocorridos em períodos anteriores, quando vigia a Lei n.o 8.021, de
1990.
Porém, com a edição da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a tributação
com base em depósitos bancários passou a ter, a partir de 1o de janeiro de
1997, um disciplinamento diferente daquele previsto até então:
“Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
(...)
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1997.
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990;” (destaques
acrescentados)
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Desse modo, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários,
condicionada, apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja,
permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o contribuinte
não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária,
não vinculando tal ocorrência à necessidade de demonstrar os sinais exteriores
de riqueza, requerida pela Lei no 8.021, de 1990.
A distinção entre as duas realidades reside em que antes de 1/1/1997, o Fisco
necessitava, para comprovar a omissão de receitas, não apenas constatar a
existência de depósitos bancários, mas estabelecer um nexo causal entre tais
depósitos e alguma exteriorização de riqueza ou operação concreta do sujeito
passivo. A partir da vigência da Lei no 9.430, de 1996, a existência de depósitos
não escriturados ou de origem não comprovada tornou-se uma nova hipótese
legal de presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já
existente. Com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que
passou a precisar apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a
seu cargo.
Percebe-se, ainda, que o ponto de aproximação entre as duas realidades é a
circunstância de ambas se conformarem como presunções legais. O que as
distingue, entretanto, é o fato de as duas presunções legais atribuírem
diferenciados ônus, em termos de provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um
lado, uma presunção de evidenciação menos célere, a do art. 6o da Lei no 8.021,
de 1990, que determinava ao Fisco não apenas a obrigação de constatar a
existência dos depósitos bancários, mas, também, a de estabelecer um nexo de
causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito. De
outro lado, há uma presunção mais sumária – a do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 –, que atribui ao Fisco a simples constatação da existência de depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada.
Assim, a Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que
o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei que definiu que os depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros
indícios de omissão, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de se estabelecer
o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita ou
sinal exterior de riqueza. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
A criação de presunções legais está prevista na Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil - CPC), que assim dispõe em seus arts. 333
e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
(grifos acrescentados)
As presunções legais determinam o princípio em virtude do qual se tem como
provado um fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito, por outro
direito. As presunções legais se classificam em absolutas ou presunções juris et
jure e em relativas, condicionais ou presunções juris tantum. As presunções
absolutas são as que, por expressa determinação da lei, não admitem prova em
contrário nem impugnação: os fatos ou atos que por elas se deduzem são tidos
como provados e, consequentemente, como verdadeiros, ainda que se tente
demonstrar o contrário. As presunções relativas são estabelecidas em lei, não
em caráter absoluto ou como verdade indestrutível, mas em caráter relativo,
que podem ser destruídas por uma prova em contrário, ou seja, valem enquanto
prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar sua falsidade.
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os
indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde
que acompanhados de elementos subsidiários que os tornem de valor
indiscutível, enquanto aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente
estabelecida. No caso em análise, verifica-se não se tratar de simples indício de
omissão de receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica
invertido o ônus da prova, cabendo à contribuinte a produção da prova de que
não teria ocorrido a omissão de receitas.
Feitas tais considerações e evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento
da presunção legal, conclui-se que, em relação ao ano-calendário de 2005, as
alegações de falta de prova da ocorrência do fato gerador ou de utilização
incorreta da base de cálculo trazidas pela defesa mostram-se despropositadas,
uma vez que a simples existência de depósitos bancários com origem não
comprovada é, por si só, em tal ano-calendário, hipótese presuntiva de omissão
de receitas, cabendo ao sujeito passivo – e não ao Fisco – a prova em
contrário, que, conforme dito, não foi apresentada.
Reitere-se que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de
renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito
bancário não configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Pelo
contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem
dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto,
uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de
que o dinheiro surgido na conta provém de receitas então omitidas.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Não tendo a autuada comprovado a origem dos recursos dos depósitos, estes
foram devidamente considerados omissão de receitas, nos termos do disposto
no art. 42 da Lei 9.430, de 1996.
A impugnante contesta genericamente a aplicação da multa de 75%, por
acreditar que esta fere princípios constitucionais, é abusiva, confiscatória e
desproporcional.
Relativamente ao ano-calendário de 2005, a autuada apresentou declaração de
inatividade (doc. de fls. 135), na qual declara que, durante todo o período, a
pessoa jurídica permaneceu sem atividade operacional, não operacional,
financeira ou patrimonial. Contudo, os extratos das suas contas correntes
trazidos aos autos pela Fiscalização contraditam tal declaração, pois
demonstram a existência de movimentação financeira intensa e diária, em todo
o ano-calendário de 2005 e confirmam, assim, o exercício de atividade
financeira e econômica no período.
Conforme visto anteriormente, ficou caracterizada a omissão de receitas, ou
seja, a autuada deixou de oferecer à tributação a totalidade dos rendimentos
auferidos no ano-calendário de 2005.
Para os lançamentos de ofício, em que o contribuinte sob ação fiscal perde a
espontaneidade, estão presentes as condições legalmente previstas para a
imposição da multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição apurados, em conformidade com o art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação original, em vigor à época dos fatos ora
discutidos.
“Art. 44 Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa de moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;” (destaques acrescentados)
Desse modo, está correta a aplicação da penalidade no lançamento, nos termos
do artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
No que tange aos argumentos suscitados pela defesa atinentes à possível
ilegalidade na prática de operar com tickets, a título de vale alimentação e vale
refeição, ou à eventual ocorrência de crime de estelionato, não cabe aqui
abordá-los, já que tal conduta não foi sequer longinquamente cogitada e,
menos ainda, mencionada pela Autora do feito.
Relativamente às oposições que procuram demonstrar a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade da norma legal infringida, da imposição da penalidade
ou de sua base de cálculo, cumpre ressaltar que tais matérias não são
oponíveis na esfera administrativa, pois o controle jurisdicional da
constitucionalidade das leis federais compete exclusivamente aos órgãos do
Poder Judiciário. Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com
a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

Quanto à doutrina e à jurisprudência trazidas, vale esclarecer que as decisões
judiciais/administrativas e os entendimentos doutrinários, por via de regra, não
gozam do status de legislação tributária, em conformidade com o art. 100 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e não vinculam a Administração
Tributária federal, nos termos do art.103-A da Constituição Federal e do art.
28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999. A eficácia das decisões, com as
exceções da Lei, restringe-se às partes e à matéria do respectivo processo. É
oportuno acrescentar que a interessada não comprovou achar-se beneficiada
por julgado que versasse sobre a matéria ora em exame.
A interessada solicita, ainda, ser notificada no endereço de seus procuradores.
Relativamente a tal pedido, aplicam-se ao processo administrativo fiscal, no
âmbito da Administração Federal, as determinações constantes na norma
especial previstas no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual o
local legalmente determinado para o recebimento de intimações por via postal
é aquele eleito pelo sujeito passivo como domicílio tributário. Logo, não se
pode deferir a solicitação da interessada, pois a notificação é considerada
válida somente quando encaminhada e recebida no domicílio fiscal indicado
pelo contribuinte.
Em face do exposto, este voto é por julgar improcedente a impugnação,
mantendo as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, além dos respectivos
acréscimos legais.
Apenas acrescento algumas observações:
Lançamentos Decorrentes – CSLL, PIS e COFINS
Os atos que regulam os efeitos tributários produzidos pelas operações em análise
(omissão de receitas) cuidam do cálculo do valor tributável para efeito do imposto de renda.
A solução dada ao litígio principal, referente ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
deles decorrente, por resultarem dos mesmos elementos de prova e se referirem à mesma matéria
tributável.
Impende destacar o que determina o art. 24 da Lei n° 9.249/95, com a redação
vigente à época dos fatos geradores, transcrito no Termo de Constatação Fiscal (art.288 do
RIR/99) :

“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará
o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com
base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2° O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.
§ 3 ° [Revogado]

Com efeito, uma vez verificada a omissão de receita da pessoa jurídica, a
autoridade lançadora deve efetuar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com base nos mesmos elementos de prova.

Relativamente à citação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos,
a que se refere a contribuinte, estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos e depósitos bancários:

“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”.
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.

Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de renda, arbitrado
com base exclusivamente em valores de extratos ou comprovantes de depósitos bancários.
A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, já
mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme se depreende
dos seguintes julgados:
“IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM BASE
EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA –
ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – Caracteriza como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação às quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações”.(Ac. 1o CC 104-18307, sessão de 19/09/2001)”
“IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracterizam omissão de receita
os valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.530 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000304/2009-41

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei
9.430/96)” (Ac. 1o CC 108-06889 – Sessão de 19/03/2002).
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
Provando o fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento,
exercera atividades, através de sua movimentação bancária e, não logrando a
mesma demonstrar a origem dos referidos recursos, a despeito de intimada
para tal, os correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC, 3a
Câmara, acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira).
Por fim, de se mencionar algumas súmulas deste Colegiado:
Súmula CARF de no 26 (súmula vinculante para toda a administração tributária
federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no 277/2018):
A presunção estabelecida no art.42 Lei no 9.430 de 1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF no 110 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018)
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 353
DF CARF MF
Original